Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-03.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015600-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), MAICOM DOUGLAS DE SOUZA MARQUES - CPF: 015.035.062-74 (AGRAVANTE), ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 04.022.058/0001-97 (AGRAVADO), ISV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTUCAO LTDA. - CNPJ: 20.741.312/0001-63 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.431.953/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BUSSATTO ZENI - CPF: 047.011.171-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR O TERCEIRO NA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO – BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE QUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO
. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse pelo terceiro de boa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao terceiro adquirente ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, considerando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, a boa-fé do adquirente deve ser presumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113,
caput
, do CC. 3.
Preenchidos os requisitos autorizadores da medida,
existindo
prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem pelo terceiro de boa-fé,
é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse
sobre o veículo objeto do litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015600-03.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAICOM DOUGLAS DE SOUZA MARQUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1886-34.2019.811.0051 – Código 162181), ajuizados pelo agravante contra ZENI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e outros, em apenso aos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 3511-45.2015.811.0051 – Código 98290), proposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e pela empresa ISV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a empresa ZENI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, recebeu os embargos de terceiro e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, apenas para ordenar “
a suspensão da restrição de circulação que recaiu sob o veículo
” objeto da lide (Caminhão Mercedes-Benz 329301-VW/12.140 H, cor branca, ano/modelo 95/95, placa BYF-1197), por entender suficientemente demonstrado que, “
quando da transferência do veículo, não constava em seu documento qualquer anotação de impedimento
”, contudo, diante da “
irreversibilidade da medida
” decorrente da possível alienação do bem a outros, indeferiu o pleito de restituição do veículo à posse direta do embargante/agravante (cf. fls. 01 ID 19722951).

O agravante circunstancia que o caminhão “
estava em nome
(de)
Bruna Bussatto Zeni
”, sócia proprietária da empresa “
Zeni Comércio de Materiais e Construção Ltda.ME
”, esta que adquiriu quotas sociais da empresa “
Campo Verde Materiais para Construções e Madeiras Ltda. EPP
”, de nome fantasia “
Big Center Atacado
”, integralizando ao patrimônio dessa última a totalidade de seus bens.

Insiste em que, conquanto Bruna Zeni tenha ofertado o bem como caução nos autos da Cautelar de Sustação de Protesto (Número Único 3511-45.2015.811.0051 – Código 98290), já em fase de cumprimento de sentença, aparentemente ela transferiu a propriedade do veículo à empresa “
Campo Verde Materiais para Construções e Madeiras Ltda.EPP
” em data ignorada, e esta empresa, por sua vez, detendo a propriedade do veículo, vendeu o caminhão ao agravante em 05/09/2017, muito antes da inclusão da anotação restritiva no sistema RENAJUD, fato ocorrido apenas em 11/02/2019, em cumprimento ao comando judicial proferido nos autos da cautelar em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que não havia qualquer anotação restritiva no sistema RENAJUD quando adquiriu o veículo, e que, portanto, é terceiro de boa-fé cujo direito de propriedade/posse sobre o bem deve ser assegurado, assim, enfatizando que “
o veículo era utilizado para fazer entrega em domicílio
”, já que ele, agravante, “
exerce as atividades de transporte e entregas de mercadorias
”, pede, pois, seja reformada a decisão agravada, para que o pedido de liminar seja integralmente deferido, determinando-se “
a liberação total da restrição RENAJUD imposta no veículo
”, bem como “
a baixa do gravame imposta pela decisão judicial
”, o que pleiteia inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A presente interposição foi admitida pela decisão proferida em 16.10.2019, que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal
para ordenar a imediata restituição do caminhão Mercedes-Benz 329301-VW/12.140 H, cor branca, ano/modelo 95/95, de placas BYF-1197, à posse direta do embargante/agravante
(cf. ID 19882480)
.

Intimados (cf. ID 19952496), apenas a agravada ISV Comércio e Indústria de Materiais de Construção contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 23856459 e 38736475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O art. 674 do CPC/2015 estabelece que, quem “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

E o
art. 678 do mesmo Código estabelece que a “
decisão que reconhecer
suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Anoto, inicialmente, que a r. decisão agravada já ordenou a “
a suspensão da restrição de circulação que recaiu sob o veículo
”, não havendo, pois, interesse recursal no tocante a essa medida.

Ressai dos fundamentos da decisão hostilizada que o próprio magistrado reconheceu, ao menos por enquanto, a probabilidade do legítimo direito de propriedade/posse sobre o caminhão insistentemente defendido pelo agravante, tanto que, por esse motivo, deferiu parcialmente o pedido de liminar, ordenando a suspensão da restrição de circulação recainte sobre o veículo.

Sucede, porém, que o ajuizamento da pretensão foi motivado não apenas pela simples anotação da restrição de circulação do veículo adquirido pelo agravante perante o sistema RENAJUD, mas, principalmente pelo despojamento pelo agravante da posse sobre o caminhão, e, ao que dos autos consta, em pelo menos duas oportunidades diferentes, o MM. Juiz ordenou a entrega do veículo à exequente (cf. fls. 01 ID 19722954).

Se o julgador admite a probabilidade do legítimo direito de propriedade/posse sobre o caminhão exercido pelo agravante, reconhecendo o preenchimento dos requisitos exigidos para deferimento do pedido antecipatório, nos moldes do art. 678 do CPC, para cessar a situação danosa que fez com que o terceiro ajuizasse a ação, cumpria ao MM. Juiz não só ordenar a baixa da restrição efetivada perante o RENAJUD, mas ordenar a restituição do bem à posse daquele que demonstrou ser seu proprietário e alegado possuidor de boa fé, no caso, o embargante/agravante.

Ainda quanto à probabilidade do direito,
em 07.10.2015
, Bruna Bussatto Zeni, nos autos da Cautelar de Sustação de Protesto (
Proc. nº 3511-45.2015.811.0051 – Código 98290),
ofertou em caução o veículo (cf. ID 19723973), posteriormente, não há nos autos data para registrar precisamente a ordem cronológica desse evento, a titularidade desse veículo foi transferida para Campo Verde Materiais para Construção (cf. ID 19724964), e,
em 16.08.2017
, esse caminhão foi adquirido pelo agravante, não constando, à época, qualquer registro da caução, tampouco anotação de óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao agravante ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução (cf. ID 19723964), com efeito, só
em 11.02.2019
é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD (cf. fls. 02 ID 19722954).

Cumpre consignar que, nos termos do art. 113,
caput
, do CC, os
“
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”,
pelo que a
boa-fé do terceiro adquirente é presumida, e, no caso, do cotejo analítico dos autos, ao menos por enquanto, não há qualquer elemento apto a afastar essa presunção.

No tocante ao risco da irreversibilidade da medida que, segundo o julgador, decorrerá da reintegração da posse do agravante sobre o veículo em razão da
possível alienação do bem a outros, esse não subsiste, porquanto, o risco é solucionável a partir da mera inserção
da anotação da existência do processo no sistema RENAJUD, ou seja, basta mera anotação informativa do caráter litigioso do bem, por outro lado, resta demonstrada a possibilidade
de
efetivo risco na demora a dirimir a celeuma, diante não apenas da restrição de circulação de veículo, mas em razão da perda da posse pelo agravante, considerando, ainda, que o agravante utiliza o bem no desenvolvimento de sua atividade laborativa
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos autorizadores da medida, à luz do art. 678 do CPC,
existindo
prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o veículo pelo agravante,
é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao agravante a posse
sobre o veículo objeto do litígio.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 678, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. Conforme art. 678, do CPC, quando reconhecido suficientemente provado o domínio ou a posse, o magistrado determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro. No caso dos autos, a embargante logrou demonstrar tanto o domínio quanto o exercício da posse sobre o bem constrito, sendo impositiva a reforma da decisão singular, com determinação de suspensão da execução. DADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 70082988080 – Rel. Des. NELSON JOSÉ GONZAGA - Julgado em 04.03.2020)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL IRREGULAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. CPC, ART. 678. REQUISITOS PRESENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá somente se estiver suficientemente comprovado o domínio ou a posse do embargante. 1.1. Estando os direitos possessórios suficientemente demonstrados nos autos, escorreita a decisão que determinou a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel penhorado. 2. Se não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência dos agravados, cujos comprovantes de renda foram acostados aos autos, mantém-se a decisão concessiva da gratuidade de justiça. 3. Recurso desprovido. (TJDF - 6ª Turma Cível -

Acórdão 1193795
– RAI nº 07110444220198070000 – Rel. Des. ALFEU M
ACHADO – Julgamento em 14/8/2019 - Publicado no DJE do dia 20/8/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ratificando a decisão constante do ID nº
19882480, conferir ao agravante o exercício possessório sobre veículo
caminhão Mercedes-Benz 329301-VW/12.140 H, cor branca, ano/modelo 1995/1995, placa BYF-1197, devendo o bem ser restituído à posse direta do embargante/agravante, e ordeno a anotação da existência dos embargos de terceiro perante o sistema RENAJUD.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020